Tribunal: TJBA
Processo: 8175210-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8175210-08.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARGARIDA ANGELICA MACHADO ELOY Advogado(s): ANNE SILVEIRA XAVIER APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA APOSENTADA COM DIREITO À PARIDADE. APLICAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO COMO BASE DE CÁLCULO. AUTOAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.738/2008. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Valores Atrasados, proposta por MARGARIDA ANGÉLICA MACHADO ELOY, servidora inativa, visando ao reconhecimento do direito à observância do piso salarial nacional do magistério como referência para o cálculo de seus proventos, com o pagamento das diferenças retroativas. Rejeitada a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões, passou-se diretamente ao mérito recursal. A Autora ingressou no serviço público em 09/09/1963 e aposentou-se voluntariamente em 01/11/1995, com proventos integrais, situação que a enquadra no regime constitucional de paridade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia centra-se na definição do direito da Autora, professora aposentada com paridade, à adequação de seus proventos ao piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, tomando-se o vencimento básico como base de cálculo, bem como na possibilidade de cobrança das diferenças decorrentes. III. Razões de decidir 3. A Lei Federal nº 11.738/2008 determina, em seu art. 2º, §5º, a aplicação do piso salarial nacional aos proventos dos profissionais do magistério abrangidos pelas regras de paridade previstas no art. 7º da EC nº 41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005. 4. O STF, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade da lei e firmou o entendimento de que o piso salarial tem como referência o vencimento básico, e não a remuneração global, tese reafirmada posteriormente na ADI nº 4.848/DF. 5. A Autora, aposentada antes da EC nº 41/2003 e detentora do direito à paridade, faz jus à revisão de seus proventos para correspondência com o piso nacional, sempre que este for atualizado para os servidores ativos. 6. A diferença entre o vencimento básico percebido pela Demandante e o valor mínimo fixado nacionalmente demonstra a necessidade de adequação remuneratória, não havendo amparo jurídico para utilização da remuneração global como base de cálculo. 7. A ausência de lei estadual específica não impede a implementação do piso, haja vista que a norma federal possui aplicação imediata e vinculante. Igualmente, não há violação à Súmula Vinculante nº 37 ou ao princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de criação judicial de aumento, mas de cumprimento de comando legal previamente estabelecido. 8. As verbas decorrentes de VPNI ou reenquadramentos possuem natureza jurídica distinta e não podem ser consideradas para fins de composição do vencimento básico. 9. A jurisprudência consolidada deste Tribunal, em casos análogos, corrobora a tese de que professores aposentados com paridade têm direito à adequação de seus proventos ao piso nacional. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, deve ser aplicado aos professores aposentados detentores de paridade, tendo como base de cálculo o vencimento básico, e não a remuneração global. 2. A Lei nº 11.738/2008 é autoaplicável aos entes federativos, sendo indevida a exigência de legislação estadual específica para a implementação do piso.” Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8175210-08.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, sendo Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelada MARGARIDA ANGELICA MACHADO ELOY. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator. Sala das Sessões, ___ de _______de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça